Tribunal: STF
Processo: ARE 1166690
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo em razão da incidência do óbice da Súmula 279/STF. (pág 16 do doc. eletrônico 36).
    A agravante sustenta, em suma, que 
    “O que se busca é o reconhecimento de direitos da autora , à luz de dispositivos da Carta Magna, em razão dos fatos expostos e comprovados, o que de forma nenhuma está vedado pela Súmula 279 do STF. O que se alegou e se comprovou, além dos fatos, foi violação e ofensa direta a dispositivos constitucionais […].” (pág. 34 do doc. eletrônico 36).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que assiste razão à agravante.
    Assim, reconsidero a decisão agravada e passo a novo exame do recurso extraordinário com agravo.
    O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão assim ementado:
    “FUNCIONÁRIA PÚBLICA - Pretensão à cumulação de proventos de aposentadoria no cargo de Supervisor de Ensino e de Diretora de Escola - Impossibilidade - Ambos não são propriamente cargos de professor, o que afasta a aplicação do disposto nas alíneas "a” e “b" do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal - A proibição de acumular é uma restrição de direito e, portanto, não pode ser interpretada ampliativamente - Sentença de procedência - Recursos oficial e voluntário providos.” ( pág. 2 do doc. eletrônico 18).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se a violação do art. 37, XVI, a e b, da mesma Carta.
    A pretensão recursal merece acolhida. Isso porque o acórdão impugnado diverge da jurisprudência desta Corte.
    No julgamento da ADI 3.772/DF, de minha relatoria, este Tribunal fixou o seguinte entendimento:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 4º, E 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.
    I – A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 
    II – As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 4º, e 201, § 1º, da Constituição Federal. 
    III – Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.”
    Naquela oportunidade, assentei em meu voto que o desempenho do magistério compreende uma série de outras atividades e não apenas o trabalho em classe, mas o preparo das aulas, o atendimento aos alunos, o atendimento aos pais, o assessoramento e a coordenação de comissões, mesmo nos cargos de direção.
    Se excluirmos aqueles que exercem cargos de direção, coordenação ou assessoramento, em razão do interesse público, estaríamos punindo, na verdade, os professores que, em razão do interesse público, estão assumindo essas funções.
    Por outro lado, quanto à possibilidade de cumulação de proventos, pela ora recorrente, em razão do exercício dos cargos de diretora de escola e de supervisora de ensino, o entendimento desta Corte é no sentido de que:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS. CARGOS ACUMULÁVEIS EM ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – É possível a acumulação de proventos provenientes de cargos acumuláveis em atividade, conforme dispõe o art. 40, § 6º, da Constituição Federal. 
    II – Agravo regimental improvido.”(RE 595.713-AgR/RS, de minha relatoria).
     Estando o acórdão recorrido em divergência com a jurisprudência desta Corte, dou provimento ao recurso extraordinário e julgo prejudicado o agravo regimental, nos termos da fundamentação acima (art. 21, § 2°, do RISTF), para que se restabeleça a sentença proferida no juízo de origem.
    Inverto os ônus sucumbenciais e com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator